Tribunal: TJDFT
Processo: 0734869-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR VIA FRAUDE. SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO RECONHECENDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SOLIDARIEDADE. RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, Distrito Federal e Detran/DF, em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para declarar inexistentes os débitos relacionados ao veículo marca RENAULT, modelo LOGAN, placa JJW-2359, em nome da parte autora, ora recorrida; determinar que o DETRAN/DF promova o cancelamento do registro de propriedade do veículo em nome da autora; confirmar os efeitos da tutela de urgência concedida para determinar ao DETRAN/DF e ao DISTRITO FEDERAL que cancele os efeitos do protesto do título referido na inicial, bem como a negativação do nome da parte autora nos sistemas de proteção ao crédito e por fim, condená-las, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em seu recurso insurge-se apenas quanto a condenação a reparação por danos morais. Defende não restarem configurados no feito. Subsidiariamente, pugna pela individualização do quantum devido para cada ré.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. Restou comprovado no feito que a parte autora foi vítima de terceiro fraudador que adquiriu veículo automotor em seu nome. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a parte autora fora extremamente diligente lavrando B.O em 15/10/2012 (ID 26652599), bem como ingressando com processo judicial que reconheceu a fraude perpetrada.
IV. A negativação do nome da parte autora, anos após a comunicação da fraude, bem como a existência de sentença judicial transitada em julgado, que definia a inexigibilidade do débito é ato ilícito passível de reparação.
V. A jurisprudência das Turmas Recursais e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a negativação indevida resulta em dano moral que dispensa a prova de qualquer outra repercussão na vida da parte vitimada. Ocorrências da espécie qualificam-se como damnum in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta o mero dissabor para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana.
VI. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelo dano experimentado pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VIII. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
IX. Não há que se individualizar a responsabilidade das có-rés, haja vista ser solidária.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.